Tribunal: TJSP
Processo: 1031905-13.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Filho de servidora pública falecida do Município de Santos – Recebimento de pensão por morte até os 21 anos de idade – Benefício extinto – Pedido de restabelecimento do pagamento da pensão por morte até conclusão de curso universitário ou 24 anos de idade – Não cabimento – Artigos 8o, I, e 72, II, da LCM no 592/06 – Legislação local de acordo com a CF/88 e Leis números 8.213/91 e 9.717/98 –

Ementa:
Filho de servidora pública falecida do Município de Santos – Recebimento de pensão por morte até os 21 anos de idade – Benefício extinto – Pedido de restabelecimento do pagamento da pensão por morte até conclusão de curso universitário ou 24 anos de idade – Não cabimento – Artigos 8o, I, e 72, II, da LCM no 592/06 – Legislação local de acordo com a CF/88 e Leis números 8.213/91 e 9.717/98 – Precedente desta Câmara – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031905-13.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MATHEUS
RODRIGUES DA SILVA é apelado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS - IPREVSANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento V.U", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031905-13.2016.8.26.0562 - Santos - VOTO No 27.566/20 2/4
VOTO No 27.566/20
APELAÇÃO No 1031905-13.2016.8.26..0562
COMARCA: SANTOS
APELANTE: MATHEUS RODRIGUES DA SILVA
APELADO:
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS
Ementa: Filho de servidora pública falecida do Município de
Santos Recebimento de pensão por morte até os 21 anos de idade
Benefício extinto Pedido de restabelecimento do pagamento da
pensão por morte até conclusão de curso universitário ou 24 anos
de idade Não cabimento Artigos 8o, I, e 72, II, da LCM no
592/06 Legislação local de acordo com a CF/88 e Leis números
8.213/91 e 9.717/98 Precedente desta Câmara Desprovimento
do recurso.
I Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por filho de
servidora pública falecida do Município de Santos com pedido de
restabelecimento do pagamento de pensão por morte até conclusão de curso
universitário ou 24 anos de idade.
A r. sentença de fls. 159/162, cujo relatório se adota, julgou a
demanda improcedente, arbitrando verba honorária em 10% sobre o valor dado à
causa, observada a gratuidade.
Recorre o autor pugnando inversão do resultado do julgamento. O
requerente aponta que o pagamento do benefício foi interrompido quando
completou 21 anos de idade, com fundamento na legislação local, porém,
referidas normas estão em desacordo com o previsto no art. 201, V, e 205, da
Constituição Federal CF/88, conforme jurisprudência transcrita, sustentando,
ainda, que a Lei no 3.765/60 prevê a continuidade do pagamento aos filhos
universitários do militares, invocando o princípio da isonomia e o direito à
educação (fls. 165/177).
Recurso regularmente processado, com gratuidade (fls. 84) e
respondido (fls. 180/194).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031905-13.2016.8.26.0562 - Santos - VOTO No 27.566/20 3/4
II O autor é filho de servidora pública falecida do Município de
Santos que recebia pensão por morte na qualidade de filho menor de idade (fls.
58/60), fatos incontroversos.
O benefício previdenciário foi regularmente quitado até a data em
que o requerente completou 21 anos de idade, cessados os pagamentos na forma
dos artigos 8o, I, e 72, II, da Lei Complementar Municipal LCM no 592/06,
assim redigidos:
“Art. 8o São beneficiários do RPPS, na condição de dependente do
segurado:
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro, e o filho não
emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido;” (fls.
36).
“Art. 72. A cota da pensão será extinta: (...)
II - para o pensionista menor de idade ao completar vinte e um
anos, salvo se inválido, ou pela emancipação, ainda que inválido, exceto, neste
caso, se a emancipação for decorrente de colação de grau científico em curso de
ensino superior.” (fls. 48).
Inconformado, o autor ajuizou a presente ação de procedimento
comum pedindo o restabelecimento do pagamento de pensão por morte até
conclusão de curso universitário ou 24 anos de idade (fls. 01/18), pretensão
afastada pela sentença de fls. 159/162, ora atacada.
A magistrada a quo apontou que:
“(...) segundo a legislação vigente ao tempo do falecimento, a
conquista dos 21 anos de idade apresentava-se como termo final para a
percepção do benefício, nos termos do artigo 8o, I, da Lei Complementar
Municipal no 592/2006, que institui o regime previdenciário dos servidores
municipais de Santos, que, em linha com as Leis no 9717/98 e no 8.213/91, não
prevê a extensão do benefício para além desse termo final pela circunstancial
razão de ser o favorecido estudante universitário, ressalvada a condição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031905-13.2016.8.26.0562 - Santos - VOTO No 27.566/20 4/4
inválido, o que, cabe ressaltar, nem mesmo foi alegado nos autos.” (fls. 162).
Em que pese a combatividade da advogada do requerente, a
conclusão alcançada pela magistrada de primeiro grau não merece reparo.
Isso porque não há respaldo legal para a continuidade do
pagamento do benefício a filho maior e capaz, o que não é suplantado pelo
direito à educação ou por norma própria aplicada aos servidores militares da
União (Lei no 3.765/60), de questionável aplicação após o advento da Lei no
9.717/98, que previu expressamente em seu art. 5o que:
“Art. 5o Os regimes próprios de previdência social dos servidores
públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos
militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios
distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata
a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da
Constituição Federal.”
A legislação local determinado a interrupção do pagamento da
pensão aos 21 anos está de acordo com a CF/88 e as Leis números 8.213/91 e
9.717/98, logo, inviável a continuidade da quitação. Nesse sentido, precedente
desta Câmara em caso análogo, envolvendo o mesmo Município:
“Pensão por morte Pretendido pagamento do benefício até os 24
anos de idade ou até a conclusão do curso universitário Inadmissibilidade
Cessação do benefício aos 21 anos Inexistência de prova quanto à invalidez do
autor - Inteligência da lei municipal no 592/96 e leis federais nos 9.717/98 e
8.213/91
Sentença de improcedência
Recurso desprovido.” (AP no
0011081-26.2011.8.26.0562, rel. Des. Ferreira Rodrigues, j. 16/12/2012).
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso,
majorando a verba honorária em 02 (dois) pontos percentuais, nos termos do art.
85, § 11, do novo Código de Processo Civil CPC, observada a gratuidade.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator